Tribunal: TJDFT
Processo: 0716774-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716774-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0052466-21.2008.8.07.0001, movido em face do ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA, homologou o laudo de ID 117864687 e determinou a reavaliação do bem penhorado no Lago Norte (ID 119876038 e 123045918, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado. Preparo efetuado (ID 35634783). Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator